Tribunal: STF
Processo: Rcl 80878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10: INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Renan Nascimento Sousa, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Velho, no Processo nº 7031852-57.2025.8.22.0001, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que os fatos subjacentes à presente reclamação originaram-se de uma ação de cobrança movida pelo autor, advogado em causa própria, contra Francisco Frederico Vieira de Souza, visando ao recebimento de honorários advocatícios. Relata que firmou um contrato inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um aditivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), do qual R$ 1.000,00 (mil reais) foram pagos, resultando em um débito atualizado de R$ 4.241,06 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos). 



    3. Relata que, ao ajuizar a ação de cobrança, indicou que não adiantaria as custas, com base no art. 2º, § 3º, da Lei nº 15.109, de 2025, pela qual se dispensa o advogado de tal recolhimento em ações de cobrança de honorários. Entretanto, o Magistrado reclamado indeferiu a dispensa, alegando que a norma configuraria isenção tributária inaplicável a custas estaduais (art. 151, inc. III, da CRFB), ou suspensão de exigibilidade tributária com vício de inconstitucionalidade formal (art. 146, inc. III, da CRFB), além de apontar vício de iniciativa e ofensa à igualdade tributária, intimando o autor ao recolhimento das custas. 



    4. Repisa que o ato judicial questionado indeferiu a dispensa do pagamento de custas processuais, determinando seu recolhimento sob pena de indeferimento da exordial e cancelamento da distribuição. 



    5. Alega que houve violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e, consequentemente, ao art. 97 da CRFB. Sustenta que a decisão judicial, ao indeferir a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil (incluído pela Lei federal nº 15.109, de 2025) com base em sua suposta inconstitucionalidade, desrespeitou a cláusula de reserva de plenário. Defende que o juiz singular, ao afastar a aplicação da lei federal sob o pretexto de inconstitucionalidade, teria usurpado a competência dos órgãos colegiados para o controle de constitucionalidade.



    6. Requer a tutela de urgência, com base no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois “a decisão reclamada condiciona o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição”. Busca, assim, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada no que se refere “ao indeferimento da dispensa de recolhimento de custas processuais e à determinação de seu pagamento”. Pede, ainda, o imediato prosseguimento do feito, “sem a exigência de recolhimento prévio das custas processuais, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional”.



    7. No mérito, objetiva a procedência do pedido para cassar o ato reclamado em observância ao paradigma apontado como violado, determinando-se o regular prosseguimento do processo originário. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    8. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Velho, nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “Trata-se de requerimento de dispensa de recolhimento de custas processuais para a cobrança de honorários advocatícios, fundado no art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei Federal n. 15.109/25. Inviável o deferimento do requerimento, em suma, pelas seguintes razões: 



    (i) caso se interprete que o dispositivo legal positiva uma isenção tributária, ele não se aplica a custas judiciais instituídas pelos Estados, mas apenas pela União, à luz do art. 151, III, da CR/88; 



    (ii) caso se interprete que o dispositivo legal positiva uma causa de suspensão de exigibilidade tributária, a norma está maculada por vício de inconstitucionalidade formal, pois dependeria de previsão em lei complementar, à luz do art. 146, III, da CF/88; 



    (iii) em qualquer caso, a norma está maculada por vício de iniciativa, pois a lei concessiva de isenção de taxa judiciária é de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (STF, ADI 3.629 e ADI 6.859). Ademais, não bastassem os vícios formais; 



    (iv) em qualquer caso, a norma legal concessiva de dispensa de pagamento de tributo a determinada categoria profissional (advogados) viola a igualdade tributária (STF, ADI 3.260 e ADI 6.859). 



    Com efeito, as custas judiciais têm natureza de tributo, mais precisamente de taxa de serviço, nos termos do art. 145, II, da Constituição da República de 1988 (CF/88), conforme orientação jurisprudencial consolidada (por todos, cf. STF, ADI 3.694; STF, ADI 2.653; STJ, REsp 1.893.966/SP). Por isso, à luz do princípio da legalidade (CF/88, art. 150, I, c/c CTN, art. 97), a instituição da exigência de custas judiciais depende de previsão em lei a ser editada pelo ente federado tributante (com competência tributária: poder de instituir/criar tributo).



    Ao dispensar os advogados de recolher as custas processuais relativas a processos de cobrança ou execução de honorários advocatícios, a lei positiva uma isenção tributária, é dizer, uma dispensa legal de pagamento de tributo, modalidade de exclusão tributária, nos termos do art. 175, I, do CTN. 



    Todavia, de acordo com o art. 151, III, da CF/88, é vedado à União “instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios” (isenções heterônomas). As normas de isenção tributária, portanto, devem ser editadas pelo ente federado com competência tributária para a instituição do tributo. 



    Consequentemente, as custas judiciais decorrentes do serviço prestado pela União (Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar Federal) devem ser instituídas (e isentadas, se o caso) por lei federal.



    De outro lado, as custas judiciais decorrentes do serviço prestado pelos Estados (respectivas Justiças Estaduais) devem ser instituídas (e isentadas, se o caso) por lei estadual. 



    Sob outro enfoque, caso se interprete que a Lei n. 15.109/25 positiva causa de suspensão de exigibilidade das custas judiciais (moratória, nos termos do art. 151, I, do CTN), haveria vício de inconstitucionalidade formal, pois as normas gerais em matéria tributária devem constar de lei complementar, nos termos do art. 146, III, da CF/88. 



    De todo modo, ao apreciar uma lei estadual de conteúdo análogo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a concessão de isenção de recolhimento de taxa judiciária por advogados contém, ainda, outros dois vícios, um de ordem formal e outro de ordem material (ADI 6.859/RS). 



    No plano formal, no julgamento da ADI 3.629, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido que, “[a]pós a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário” (ADI 3629, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 3/3/2020)



    No plano material, no julgamento da ADI 3.260, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido que viola a igualdade tributária (CF/88, art. 150, II) lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3260, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno j. 29/3/2007).



    Ambas as orientações foram recentemente repisadas no julgamento da ADI n. 6.859, oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade” (ADI 6.859/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.2.2023). 



    Por tais razões, INDEFERE-SE o requerimento retro. 



    Intime-se a parte requerente para recolher as custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.”



    14. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10. Isso porque, cuida-se de paradigma aplicável, exclusivamente, a julgamentos de competência colegiada, isto é, proferidos por órgãos fracionários, sendo certo que decisões singulares não se submetem à cláusula de reserva de plenário constante no art. 97 da Constituição Federal.



    15. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de ser inaplicável, aos juízos de competência singular, o comando preconizado na Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 



    3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 



    4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento”. 



    (Rcl nº 52.631-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)  



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante. 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário.Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”  



    (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 01/03/2023; grifos nossos)  



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. 



    II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 



    III RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer foram interpostos todos os recursos cabíveis.



    4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 



    5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância.  



    IV - DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 67.769-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos)



    16. Patente, portanto, a ausência de estrita aderência entre a decisão confrontada e o paradigma suscitado, Súmula Vinculante nº 10, na qual não há qualquer comando que proíba o exercício do controle difuso de constitucionalidade por juízes singulares em processos de sua competência.



    17. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator